Tribunal: TJES
Processo: 5012449-10.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. RENOVAÇÃO DE FROTA. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a validade do Auto de Infração Municipal nº 06/2023 e da multa aplicada pelo Município de Linhares, em razão da manutenção de frota com idade média superior a 7 anos, em desacordo com cláusulas contratuais da concessão. A embargante alega omissão quanto à motivação do ato administrativo, ao exame do desequilíbrio econômico-financeiro e da pandemia de COVID-19, bem como contradição na utilização de precedente do TCE-ES e requer prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegada violação ao dever de motivação do ato administrativo (art. 50 da Lei nº 9.784/99); (ii) estabelecer se houve omissão na análise do alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e da aplicação da exceptio non adimpleti contractus; (iii) determinar se houve contradição na utilização do Acórdão nº 1244/2021 do TCE-ES; (iv) verificar se a pandemia de COVID-19 configuraria causa apta a afastar a obrigação contratual; e (v) examinar a necessidade de prequestionamento explícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de ausência de motivação, ao reconhecer que o ato administrativo delimitou a infração — frota com idade média superior a 7 anos — e indicou o fundamento contratual da penalidade, atendendo ao dever de motivação.

A suficiência da motivação não se confunde com a extensão desejada pela parte, sendo bastante a exposição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasam a sanção.

O julgado analisa o impacto da pandemia de COVID-19 e da crise de suprimentos e conclui que tais eventos integram o risco da atividade empresarial, não afastando obrigações contratuais essenciais à qualidade e à segurança do serviço público.

A decisão afasta a aplicação da exceptio non adimpleti contractus no âmbito da concessão de serviço público essencial, ao afirmar que o particular não pode suspender unilateralmente obrigações contratuais sob alegação de inadimplemento da Administração.

O acórdão reconhece a autonomia entre a obrigação de manutenção da frota e eventual discussão sobre reajuste tarifário ou reequilíbrio econômico-financeiro, a ser pleiteado pela via própria, sem autorizar o descumprimento de deveres essenciais.

Não há contradição interna no julgado, pois a referência ao Acórdão nº 1244/2021 do TCE-ES limita-se ao fundamento da exigência de renovação da frota, sem que se imponha, nos presentes autos, exame sobre metodologia de reajuste tarifário.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há contradição embargável quando inexistente incoerência interna no julgado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012449-10.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a validade do Auto de Infração Municipal nº 06/2023 e da multa aplicada pelo Município de Linhares, em razão da manutenção de frota com idade média superior a 7 anos, em desacordo com cláusulas contratuais da concessão. A embargante alega omissão quanto à motivação do ato administrativo, ao exame do desequilíbrio econômico-financeiro e da pandemia de COVID-19, bem como contradição na utilização de precedente do TCE-ES e requer prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegada violação ao dever de motivação do ato administrativo (art. 50 da Lei nº 9.784/99); (ii) estabelecer se houve omissão na análise do alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e da aplicação da exceptio non adimpleti contractus; (iii) determinar se houve contradição na utilização do Acórdão nº 1244/2021 do TCE-ES; (iv) verificar se a pandemia de COVID-19 configuraria causa apta a afastar a obrigação contratual; e (v) examinar a necessidade de prequestionamento explícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de ausência de motivação, ao reconhecer que o ato administrativo delimitou a infração — frota com idade média superior a 7 anos — e indicou o fundamento contratual da penalidade, atendendo ao dever de motivação.

A suficiência da motivação não se confunde com a extensão desejada pela parte, sendo bastante a exposição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasam a sanção.

O julgado analisa o impacto da pandemia de COVID-19 e da crise de suprimentos e conclui que tais eventos integram o risco da atividade empresarial, não afastando obrigações contratuais essenciais à qualidade e à segurança do serviço público.

A decisão afasta a aplicação da exceptio non adimpleti contractus no âmbito da concessão de serviço público essencial, ao afirmar que o particular não pode suspender unilateralmente obrigações contratuais sob alegação de inadimplemento da Administração.

O acórdão reconhece a autonomia entre a obrigação de manutenção da frota e eventual discussão sobre reajuste tarifário ou reequilíbrio econômico-financeiro, a ser pleiteado pela via própria, sem autorizar o descumprimento de deveres essenciais.

Não há contradição interna no julgado, pois a referência ao Acórdão nº 1244/2021 do TCE-ES limita-se ao fundamento da exigência de renovação da frota, sem que se imponha, nos presentes autos, exame sobre metodologia de reajuste tarifário.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há contradição embargável quando inexistente incoerência interna no julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº5012449-10.2023.8.08.0030

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de E
mbargos de Declaração
opostos por
VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A

c
ontra o
v.
acórdão
de ID
16397131, por meio do qual
esta c. Terceira Câmara Cível
, à unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pela concessionária, mantendo a validade do Auto de Infração Municipal nº 06/2023 e da multa aplicada pelo MUNICÍPIO DE LINHARES.

Em suas razões (ID 17117780), a embargante sustenta, em síntese,
que:
I)
houve omissão quanto à violação do princípio da motivação dos atos administrativos, previsto no art. 50 da Lei n. 9.784/99, alegando que a decisão administrativa não enfrentou argumentos específicos sobre a impossibilidade fática de renovação da frota;
II)
o acórdão foi omisso e contraditório ao afastar a aplicação da "
exceptio non adimpleti contractus"
sem analisar o desequilíbrio econômico-financeiro causado pela ausência de reajustes tarifários pelo Poder Concedente;
III)
existiu contradição na menção do acórdão n. 1244/2021 do TCE-ES, pois o julgado teria adotado a exigência de renovação da frota, mas ignorado a determinação de reajuste tarifário contida na mesma deliberação;
IV)
houve omissão na análise da força maior decorrente da pandemia de COVID-19, que teria impactado a cadeia de suprimentos e a aquisição de novos veículos;
V)
faz-se necessário o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de acesso às instâncias superiores.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes.

Contrarrazões de ID 17965938, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Como cediço, os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as suas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

I – DA ALEGADA OMISSÃO

Embora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este Órgão Fracionário.

Sustenta a embargante que o acórdão teria sido omisso ao considerar suficiente a motivação do ato administrativo sancionador, sem analisar, de forma aprofundada, a exigência de fundamentação explícita, clara e congruente, nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784/99.
Entretanto, a alegação não merece acolhida.

O julgado registrou expressamente que a motivação do ato administrativo, ainda que sucinta, foi apta a delimitar a infração — consistente na manutenção de frota com idade média superior a 7 anos — e a indicar a penalidade prevista contratualmente. Portanto, houve identificação clara do fato e do fundamento jurídico que embasaram a sanção.

No tocante à pandemia de COVID-19 e à crise global de suprimentos, o voto condutor foi categórico ao afirmar que tais eventos configuram risco inerente à atividade empresarial, não possuindo grau de imprevisibilidade absoluta capaz de afastar obrigações contratuais relacionadas à segurança e à qualidade do serviço público. Assim, a discordância da parte com a conclusão jurídica adotada não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o mérito da decisão.

A embargante também sustenta que teria havido omissão quanto à análise do alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, à luz do art. 37, XXI, da Constituição Federal e do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Todavia, o voto condutor foi claro ao consignar que, em contratos administrativos de prestação de serviço público essencial, a continuidade do serviço e a observância das cláusulas contratuais assumem caráter prioritário, não sendo admissível a suspensão unilateral de obrigações pelo particular sob alegação de inadimplemento da Administração.

Explicitou-se, ademais, que a obrigação de manter a qualidade da frota e a discussão acerca de reajustes tarifários são esferas autônomas. Em outras palavras, a controvérsia relativa ao reequilíbrio econômico-financeiro deve ser solucionada pela via própria, sem autorizar o descumprimento de deveres essenciais à segurança e à eficiência do serviço delegado.

Importa destacar que a suficiência da motivação não se confunde com a extensão da fundamentação desejada pela parte. O dever de motivar exige a exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos que sustentam a decisão administrativa, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os precedentes ou argumentos invocados, sendo suficiente enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. O acórdão analisou a validade formal do ato sancionador e concluiu, de maneira fundamentada, por sua regularidade, afastando, assim, qualquer alegação de omissão.

Portanto, não se verifica qualquer omissão a ser suprida.

II – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

Do mesmo modo, não se verifica contradição interna no acórdão. Ao contrário, a decisão embargada
apresenta fundamentação harmônica, coerente e logicamente estruturada, conduzindo de forma progressiva à conclusão adotada.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte”

(AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

No caso concreto, a embargante sustenta que haveria contradição porque o acórdão utilizou o Acórdão nº 1244/2021 do TCE-ES para reforçar a exigência de renovação da frota, sem considerar que o mesmo pronunciamento também trataria de reajuste tarifário.
Contudo, tal argumento não se sustenta.

O julgado reconheceu a legalidade do comando do Tribunal de Contas que embasou a multa aplicada, o que não implica obrigação de decidir, nestes autos, acerca da validade ou da metodologia de cálculo de tarifas. Essa matéria possui objeto próprio e deve ser debatida na via judicial adequada.

O acórdão destacou, de forma clara, a autonomia das obrigações contratuais: o dever de manter a frota em condições adequadas é imediato e essencial à coletividade, ao passo que eventual discussão sobre reajuste tarifário ou reequilíbrio econômico-financeiro deve ser resolvida por meio próprio, sem autorizar a paralisação, o sucateamento ou o comprometimento do serviço público.

Além disso, o julgado foi enfático ao afirmar que a "
exceptio non adimpleti contractus"
possui aplicação restrita no Direito Administrativo, não podendo o particular invocar inadimplemento da Administração em outra esfera para descumprir obrigações relacionadas à segurança e à regularidade do serviço delegado.

Desse modo, o que se evidencia é mero inconformismo com o entendimento adotado, circunstância insuficiente para caracterizar contradição embargável.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.